Tribunal: TJDFT
Processo: 0007621-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007621-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido, formulado pelo exequente, de habilitação da meeira EDITH MARIA DE SOUSA MARTINS e dos herdeiros ELIZANDRO DE SOUSA MARTINS, EDILAINE DE SOUSA MARTINS, EDILVANE DE SOUSA MARTINS e ELIVAM DE SOUSA MARTINS à sucessão processual do substituído SALVADOR MARTINS ROSA, falecido em 24/11/2003, e da consequente retificação da RPV de ID 11264937, em relação ao de cujus, para que seja expedida em nome dos seus sucessores, conforme as suas respectivas quotas (ID 11886127). Intimado a se pronunciar (despacho de ID 13443994), o Distrito Federal, sobre o tema, quedou-se inerte (ID 13854597). Decido. Nos termos do art. 110 do CPC, morrendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, o requerente comprovou, ao ID 11886174, o óbito do substituído processual em questão pela certidão de fl. 6, bem como as qualidades de viúva meeira e de herdeiros pelos documentos de fls. 9-14. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados às fls. 1-5. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido SALVADOR MARTINS ROSA, defiro o pedido de ID11886127 para admitir a habilitação de EDITH MARIA DE SOUSA MARTINS e dos herdeiros ELIZANDRO DE SOUSA MARTINS, EDILAINE DE SOUSA MARTINS, EDILVANE DE SOUSA MARTINS e ELIVAM DE SOUSA MARTINS à sua sucessão processual. Preclusa a presente decisão, voltem conclusos os autos para apreciação do pedido de retificação da Requisição de Pequeno Valor de ID 11264937, em relação ao substituído processualmente que faleceu, e da pretensão de prosseguimento do feito, quanto aos demais, veiculada ao ID 11791031. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador